Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739365-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ELIANE RAYE VALLIM REU: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE RAYE VALLIM (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, processo n. 0738172-92.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de antecipada, o fazendo nos seguintes termos (ID 171916477 da origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIANE RAYE VALLIM em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pelos requeridos. Aduz que, em 01 de agosto de 2023, teve fortes dores abdominais, sendo levada para Pronto Socorro da MEDSÊNIOR – SIG, onde recebeu soro e foi liberada. Diz que, no dia 14 de agosto de 2023, se deslocou novamente ao Pronto Socorro da MEDSÊNIOR – SIG, onde realizou hemograma completo em virtude da piora de seu estado geral de saúde. Discorre que, no dia 16 de agosto de 2023, o médico atendente encaminhou a autora para realização de colangiorressonância agendada para o mesmo dia, às 23 horas, na clínica IMEB da Asa Norte. Alega que os requeridos não custearam a realização do exame sob a justificativa de que estava em período de carência. Sustenta que, com o resultado do exame, os médicos recomendaram a realização de cirurgia. Narra que a referida cirurgia foi realizada no hospital Santa Marta no dia 17/08/2023, uma vez que os requeridos, novamente sob a alegação da carência, não custearam sua realização. Pontua que, em decorrência dos problemas relatados, ainda teve que realizar cirurgia para retirada da vesícula. Diz que, no total, gastou o valor de R$ 49.132,38 com os procedimentos em comento. Argumenta que, uma vez que o procedimento da autora era de urgência, a carência se limita ao prazo de 24 horas. Formula pedido de tutela antecipada nos seguintes termos: (...) V. a concessão de tutela provisória de evidência, em caráter antecedente, para determinar a devolução integral dos valores dispendidos, no valor de R$ 49.132,38 (quarenta e nove mil cento trinta e dois reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sob pena de multa, na forma do art. 139, IV, do CPC; VI. subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência , para determinar a devolução integral dos valores dispendidos, no valor de R$ 49.132,38 (quarenta e nove mil cento trinta e dois reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sob pena de multa, na forma do art. 139, IV, do CPC; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora, sendo ônus dos requeridos, caso entendam pertinente, apresentarem as respectivas impugnações, nos termos do artigo 100 do CPC. O artigo 311 do CPC disciplina as hipóteses de concessão de tutela de evidência: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Conforme consta do parágrafo único da norma, apenas em relação às hipóteses contidas nos incisos I e II poderá ser concedida liminar. Não obstante, o caso da autora não se amolda a nenhuma das hipóteses em comento, seja porque não se trata de pedido fundando em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, seja porque não se trata de pedido reipersecutório. De outra feita, o pedido da autora também não prospera caso analisado sob o prisma da tutela de urgência. Não há nos autos documento que demonstre os motivos da negativa dos requeridos em custear os procedimentos realizados pela autora. Sem se saber a razão da negativa, não se mostra possível, em análise perfunctória, analisar sua legalidade. Soma-se a isso o fato de que o pedido da autora exaure, em última análise, o próprio mérito dos danos materiais discutidos, vislumbrando-se, ainda uma possível irreversibilidade da medida caso os valores solicitados sejam liberado, neste momento, à autora, sem ao menos se instaurar o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se os réus, via AR, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” Inconformada, a autora recorre. Inicialmente narra que se trata de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória movida pela Agravante contra o Plano de Saúde, SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Afirma que teria sofrido cobranças por serviços médicos que indevidamente não teriam sido autorizados pelo plano de saúde. Busca o respectivo ressarcimento. Pondera que “A negativa de custeio por parte das Agravadas, de procedimento médico necessário e urgente, sob alegação de não cumprimento ao prazo de carência pode facilmente ser comprovada pela data de assinatura contratual ao Plano, qual seja, 26 de julho de 2021, às 16:33:37 (Doc. Id. 171893995, p. 41).” Ao final requer liminarmente seja concedida a antecipação de tutela recursal, cujo pedido da exordial é de “determinar a devolução integral dos valores dispendidos, no valor de R$ 49.132,38 (quarenta e nove mil cento trinta e dois reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sob pena de multa, na forma do art. 139, IV, do CPC;” No mérito requer o provimento do recurso, para que, confirmada a liminar, seja reformada a r. decisão a quo. Dispensado o preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar, na qual pleiteia a “devolução integral dos valores dispendidos, no valor de R$ 49.132,38 (quarenta e nove mil cento trinta e dois reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sob pena de multa, na forma do art. 139, IV, do CPC.” Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, fazendo um Juízo de prelibação sumária, observa-se que a averiguação quanto ao direito de a parte autora/agravante ser indenizada pelo plano de saúde por suposta má prestação de serviço contratado é o objeto central da ação de origem, revelando, nesta oportunidade, evidente necessidade da instrução processual, inclusive, para saber as razões da suposta recusa de custeio, até o momento desconhecidas. Com a devida vênia, mas nesta etapa incipiente ainda não há elementos que evidenciem plenamente a probabilidade do direito. Ademais, em verdade, também não se pode olvidar que a pretensão liminar da agravante é de natureza eminentemente satisfativa. Outrossim, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de hipótese que pode e por isso deve aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar a reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator